Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733556-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NONATA SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18990764) interposto por MARIA NONATA SOARES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para o Juízo de uma das Varas Cíveis de Manaus/AM. Em suas razões, sustenta a agravante que a escolha pela Circunscrição da sede do agravado está em consonância com os ditames legais (art. 101, I do CDC, e art. 53, III, “a”, do CPC). Ressalta que a competência relativa não pode ser declarada de ofício e deve ser alegada pela parte que interessa, na exata dicção da Súmula 33 do STJ. Requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da r. decisão combatida. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar como competente o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Acrescento que a liminar foi deferida e, na mesma ocasião, o feito foi sobrestado, nos termos do IRDR n. 16. O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (vide certidão de ID 20701243). Posteriormente, considerando que o STJ julgou o Tema 1.150, aplicável ao caso em apreciação, as partes foram regularmente intimadas no ID 53013852 para requererem o que entendessem de direito e não mais se pronunciaram nos autos. É o relato do essencial. Decido. Conheço do agravo de instrumento, porquanto estão presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Ao analisar os autos, compreendo que razão assiste à recorrente. Quando da análise da tutela de urgência recursal, assim me manifestei (ID 19405856): A meu sentir, não se trata de escolha aleatória de foro, mas de observância das regras de competência, a teor do disposto no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, que estabelece ser competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Nos termos do art. 64 do CPC, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, é relativa, suscetível de impugnação como questão preliminar de contestação. Além disso, ainda que a demanda seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do CPC, diante da ausência de impugnação do réu, a competência estará prorrogada (art. 65 do CPC), por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis, pelo qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC). Assim, e sem olvidar a preocupação com a torrente de ações judiciais que se prefigura, não vejo como, de ofício, o magistrado declinar da competência em tais hipóteses. É, aliás, o que estabelece o enunciado da Súmula 33 do STJ. Na espécie, como dito, trata-se de ação de conhecimento em que pretende a agravante a condenação da instituição financeira agravada por valores supostamente desfalcados em sua conta do PASEP. Deveras, observo da análise dos autos que aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede. Portanto, não se verifica qualquer abusividade da parte da agravante ao optar pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, e também não se revela tal escolha arbitrária ou aleatória, pois em conformidade com a norma de regência. Nesse sentido, colham-se excertos de julgados desta egrégia Corte: As regras de competência positivadas pelo legislador não podem ser tangenciadas mediante construção interpretativa que, no ambiente de competência territorial, portanto de natureza relativa, conduzem à apreensão de que não foram observadas em razão da opção da parte autora por manejar a ação que aviara em compasso com o regramento que autoriza e legitima essa opção, porquanto aviada a pretensão no foro da sede da pessoa jurídica com a qual contratara o negócio do qual germinara o litígio, infirmando a apreensão de que houvera aleatória opção de foro, precipuamente quando a opção sequer é questionada pela parte acionada, levando à perpetuação da jurisdição do juízo ao qual distribuída a ação (STJ, súmula 33). (Acórdão 1663695, 07370455920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, 'a', do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. (Acórdão 1778458, 07257395920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, flagrante a violação pelo Juízo singular ao enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, compreendo aplicável ao caso o entendimento firmado no verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, à luz das disposições concernentes ao sistema de precedentes, notadamente aquela capitulada no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Forte em tais fundamentos, com apoio na alínea “a” do inciso V do artigo 932 do CPC, c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, dou provimento ao recurso, para assentar que o processamento do feito deve se dar perante o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador